Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602865-64.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602865-64.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por APARECIDO BIANCHO, CPF:
916.528.989-72, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 APARECIDO BIANCHO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
APARECIDO BIANCHO (REQUERENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69175
66
13/02/2020 16:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.884
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602865-64.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 APARECIDO BIANCHO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: APARECIDO BIANCHO
- OAB/PR58101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE E
QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A falta de assinatura do candidato no extrato da prestação de contas retificadora
constitui falha meramente formal, porquanto não atinge o conteúdo da prestação
de contas, permitindo o apontamento de mera ressalva.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº. 25.553, e pode motivar a desaprovação das contas.
3. O depósito indevido de recursos privados na conta específica do FEFC
prejudica a análise das contas quando não é possível identificar a real destinação
dos recursos públicos e privados.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

Num. 6917566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

RELATÓRIO
APARECIDO BIANCHO, candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2793666).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação e a prestação
de contas retificadora (id. 2919516 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 5157816),
manifestando-se pela desaprovação das contas.
Sobre o parecer, o candidato apresentou manifestação e nova retificadora
(id. 5309866 e ss.).
Autos remetidos ao órgão técnico, que opinou pela desaprovação das
contas (id. 5888666).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas, com determinação de recolhimento (id.
6012716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas.
Os recursos utilizados totalizaram R$ 30.000,00, sendo:
- R$ 1.000.00 de próprios;
- R$ 500,00 de pessoas físicas;
Num. 6917566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

- R$ 13.500,00 de FEFC de outros candidatos; e
- R$ 15.000,00 de FEFC de partido político.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) entrega intempestiva da prestação de contas final;
ii) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas;
iii) ausência de assinatura do prestador e do profissional de contabilidade
no extrato da prestação de contas;
iv) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC;
v) omissão de despesas, no valor total de R$ 1.480,14, que representa
5,19% dos recursos;
vi) identificação de movimentação financeira nos extratos bancários não
registrada na prestação de contas;
vii) recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entregada prestação de contas parcial, mas não informados à época; e
viii) identificação de transferência financeira realizada entre contas
bancárias de natureza distintas.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, ii e vii” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

iii) ausência de assinatura do prestador e do profissional de
contabilidade no extrato da prestação de contas:
O extrato da prestação de contas apresentado inicialmente está
devidamente assinado pelo prestador de contas, pelo administrador financeiro e pelo
contador (id. 1900516).
Sucede que o extrato da primeira e da segunda prestação de contas
retificadora não foi assinado por nenhum deles (id 2924516 e 5315266).
Num. 6917566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

Trata-se de um requisito formal de pequena relevância, já que a referida
falha não comprometeu a análise das contas apresentadas, na medida em que foi
possível ao órgão técnico realizar apreciação integral das informações, não constituindo
a impropriedade motivo para desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse sentido em prestação de contas
referente às eleições de 2018:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das contas. Falha
puramente formal, a qual não compromete o controle e fiscalização realizada pela Justiça
Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de contabilidade.
2. Em relação as despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, esta E. Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido de que essa
irregularidade não conduz a desaprovação das contas quando as respectivas despesas
são declaradas na prestação de contas final, permitindo a aferição das receitas auferidas
e dos gastos realizados.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54441 de
07/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

Assim, por entender que a irregularidade existente não compromete a
apreciação da prestação de contas, suficiente a aposição de ressalva.

iv) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC:
Nesse ponto, friso que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
Num. 6917566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I, c, e art.
63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
FEFC
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, aponta o item 7.1 do parecer técnico conclusivo que,
com relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente:
Num. 6917566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

Quanto à Luciana Costa e Valéria Biancho, embora tenha apresentado o
cheque nominal (id. 5311216 e 5310966) e o recibo de pagamento (ids. 5311216 e
5311316), este deixou de constar o endereço do emitente.
No caso do recibo de Valéria Biancho, ainda, não foi discriminado a
especificação do serviço eleitoral pelo qual foi remunerado.
O mesmo ocorre com o recibo de Nivaldo Lorin (id. 5311266), eis que o
recibo de pagamento não consta o endereço do emitente nem especifica o serviço
eleitoral pelo qual foi remunerado.
No que se refere à Neusa, apenas foi juntado o cheque nominal (id.
5311016), não havendo o recibo eleitoral para comprovar o efetivo pagamento da
despesa.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “
recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
”, não
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu
alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Logo, as despesas indicadas pelo Setor Técnico ainda carecem de
comprovação.
De outro lado, tem-se a irregularidade das despesas contratadas junto ao
Facebook.
A análise técnica detectou suposta ausência de comprovação de gastos
relativa à contratação de impulsionamento com o Facebook.
Consta no sistema SPCE que foram lançados na prestação de contas
gastos com a plataforma de divulgação facebook, no valor de R$ 1.426,00, sendo que
foram emitidas duas notas fiscais eletrônicas (NF nº 4465899 – id. 5311516), no
montante de R$ 63,00, e obtida outra mediante procedimento de circularização, no
valor de R$ 167,14 (NF nº 4381890).
Num. 6917566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

Infringiu-se, pois, o artigo 63, da Resolução TSE nº. 23.553, de seguinte
teor:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Assim, no que concerne ao facebook, não foram comprovados os valores
de R$ 1.195,86.
Logo, não foram efetivamente comprovadas as despesas no importe de R$
9.195,86, correspondente a 32,26% do total recebido pelo FEFC.
Como o montante não comprovado envolve recursos públicos (FEFC),
exige-se a devolução para o Tesouro, na quantia de R$ 9.195,86, na forma do art. 82, §
1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 9.195,86.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse
diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, o pagamento foi feito com recursos do
FEFC, no montante de R$ 9.195,86, correspondente a 32,26% do total de despesas
realizadas com recursos do FEFC, atraindo a necessidade de desaprovação das
contas.
Num. 6917566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

Dessa forma, considerando que a ausência de apresentação de recibos e
notas fiscais obstou a fiscalização da regularidade dos gastos, deve-se desaprovar as
contas prestadas pelo candidato.

v) omissão de despesas, no valor total de R$ 1.250,14:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão remanescente de despesa relativa à contratação do fornecedor
“GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA.”.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que o candidato registrou na
prestação de contas retificadora, dentre outras, despesas com santinho junto ao
fornecedor em questão, no importe de R$ 1.250,00.
A despesa foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Nesse ponto, friso que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece
a necessidade de os candidatos comprovarem os pagamentos referentes às despesas
de campanha, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
fiscal idôneo
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Logo, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requerem
Num. 6917566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas,
devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I,
c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
No particular, considerando que o candidato declarou a despesa no sistema
SPCE e que foi possível obter a nota fiscal mediante circularização, resta sanada a
falha.

vi) identificação de movimentação financeira nos extratos bancários
não registrada na prestação de contas:
A partir dos extratos bancários das contas que foram denominadas como
sendo do FEFC, é possível observar o pagamento de duas despesas por meio de
cheque, no valor de R$ 1.084,88, sem que houvesse lançamento de despesa na
prestação de contas.
Confira-se:
Essas operações, repise-se, não foram registradas na prestação de contas.
Instado a se manifestar, o candidato nada esclareceu sobre este ponto.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:

Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
Num. 6917566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas respectivas origens. Em outras palavras, vício de tal
natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de
contas.
Conquanto o percentual envolvido não seja elevado (3,80% dos recursos
do FEFC), não há que se falar na aplicação dos princípios da insignificância, da
razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a presente falha deve ser analisada
no conjunto da prestação de contas.
Ademais, por envolver recursos públicos, a quantia gasta sem os
respectivos registro e comprovação, no importe de R$ 1.084,88, deve ser recolhida ao
Tesouro Nacional.

viii) identificação de transferência financeira realizada entre contas
bancárias de natureza distintas:
Apontado pelo setor técnico a realização de transferências financeiras entre
contas bancárias de natureza distinta registradas na prestação de contas em exame,
conforme quadro a seguir:
O candidato, em manifestação de id. 5310866, admite o equívoco
afirmando que a transferência de recursos privados para a conta do FEFC se deu para
a “devida compensação de cheque de despesas emitido para a conta Outros Recursos
”.
já após o pleito
Por primeiro, é preciso esclarecer que o candidato abriu 3 contas
bancárias:
- 24739 – nominada como sendo do FEFC, mas que movimentou apenas
;
recursos privados
- 24755 – utilizada para movimentar recursos do FEFC; e
- 24747 – destinada à movimentação de Outros Recursos.
Pois bem.
Num. 6917566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

Embora o parecer técnico tenha se referido a uma transferência da conta
2473 (FEFC) para a conta 2474 (OR), os extratos bancários revelam que, na verdade,
houve transferência de R$ 205,00 da conta 24739 (recurso privado) para a conta 24755
(conta do FEFC).
Logo, reputo que a irregularidade não restou sanada, uma vez que houve a
mistura indevida de recursos públicos com privados, em desacordo ao disposto no
artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A partir do extrato bancário da conta 24755, não foi possível distinguir quais
despesas os R$ 205,00 transferidos se destinaram a cobrir.
Confira-se:
É que a conta 24755 foi apresentada zerada, e as despesas lançadas
(encargos, IOF, tarifas, lançamento visado, cheque) após o crédito dos R$ 205,00 não
são suficientes para atingir esse montante.
Nesse contexto, persiste a irregularidade.
Conquanto o percentual envolvido da irregularidade seja ínfimo, ele deve
ser analisado em conjunto com os demais apontamentos do setor técnico, que acusam
a desaprovação das contas.
Também não há que se falar em devolução dos valores utilizados de forma
irregular porque envolve recursos privados, que possuem um regulamento mais brando
se comparado com os recursos públicos.
Neste contexto, por entender que as irregularidades indicadas nos itens “IV,
VI e VIII” comprometem a apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer
técnico e da manifestação d. Procuradoria Regional Eleitoral, a desaprovação, com
determinação de recolhimento, é a medida que se impõe.

Num. 6917566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por APARECIDO BIANCHO, determinando ao prestador, nos
termos do artigo 82, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 10.280,74.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602865-64.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: APARECIDO BIANCHO - Advogado
do(a) REQUERENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 13.02.2020.

Num. 6917566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 16:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316204481600000006530642
Número do documento: 20021316204481600000006530642